Tribunal: TJDFT
Processo: 0742915-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742915-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: ANA CELIA RODRIGUES DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, ora exequente/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de ANA CELIA RODRIGUES DIAS, ora executada/agravada, nos seguintes termos (ID n° 172536952): “Indefiro o pedido de ID 172452371 uma vez que ausente o risco de nulidade aventado pelo Exequente, sendo, ainda, manifestamente inaplicáveis os precedentes acostados à aludida petição, os quais versam sobre aperfeiçoamento da citação. Renove-se o prazo concedido ao ID 171330323. Em caso de transcurso in albis do prazo concedido, arquivem-se os autos.” Irresignada, a exequente/agravante alega, em síntese, que não compete “(...) ao autor a intimação do órgão público, com respeito e acatamento, para evitar possíveis arguições de nulidade, nos termos do artigo 152, II, do CPC, tal incumbência compete ao escrivão ou ao chefe de secretaria (...)”. Nesse contexto, sustenta que a comunicação à Receita Federal acerca do Ofício expedido em ID n° 170985839 deve ser promovida pela Secretaria do Tribunal, e não pela ora agravante. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pleiteia a concessão da tutela recursal para determinar suspensão dos efeitos da r. Decisão agravada. No mérito, requer a reforma da r. Decisão impugnada a fim de que seja determinado à Secretaria da Vara da Águas Claras que proceda com expedição/comunicação do respectivo Ofício à Receita Federal, para os devidos fins. Preparo devidamente recolhido em ID n° 52169909. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessário que, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, seja demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e comprovada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em apreço, verifica-se que há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano aptos a autorizar o deferimento do pedido liminar pretendido. Isso porque não há disposição legal que imponha à parte protocolar Ofício expedido pelo Juízo. O Ofício Jurídico é, por definição, um documento destinado à comunicação oficial entre órgãos públicos. Na situação descrita nos autos, percebe-se que foi deferido o pleito da exequente e determinado que (ID n° 170911010): “(...) Oficie-se à RECEITA FEDERAL DO BRASIL para que efetue o bloqueio de eventual restituição de imposto de renda da executada ANA CELIA RODRIGUES DIAS, CPF 915.160.991-68, depositando o referido valor em conta judicial vinculada ao presente feito. (...)”. Contudo, expedido o respectivo Ofício, afere-se do documento de ID n° 171330323 que foi incumbido à parte exequente/agravante o dever de: “(...) protocolar, de forma eletrônica (via SEI), o ofício no órgão competente e apresentar, nestes autos, o respectivo comprovante, no prazo de 10 (dez) dias. (...)”. O art. 152, II, do CPC/2015 é inequívoco ao salientar que incumbe ao escrivão ou chefe de secretaria efetivar as ordens judiciais, realizar citações e intimações, bem como praticar todos os demais atos que lhe forem atribuídos pelas normas de organização judiciária. Vejamos: (...) Art. 152. Incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria: I - redigir, na forma legal, os ofícios, os mandados, as cartas precatórias e os demais atos que pertençam ao seu ofício; II - efetivar as ordens judiciais, realizar citações e intimações, bem como praticar todos os demais atos que lhe forem atribuídos pelas normas de organização judiciária; (...)”. Nesse contexto, afere-se estar devidamente comprovada a probabilidade do direito arguido pela parte agravante. Quanto ao perigo de dano, verifica-se que este também se encontra demostrado nos autos, uma vez que o eventual arquivamento dos autos impõe maior dificuldade de acesso do credor à satisfação de seu crédito e maior morosidade ao feito executivo em curso na origem. Assim, presentes seus requisitos autorizadores, torna-se imperioso o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar formulado pelo agravante e concedo efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a suspender a eficácia da r. Decisão recorrida até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 23 de outubro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora